Tribunal: STJ
Processo: 0002120-97.2023.8.26.0361
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2132452 - SP (2024/0102943-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ALEX STOCHI VEIGA - SP301432
EMBARGADO
: RINALDO ALVIM
ADVOGADO
: CONRADO LUCIANO BAPTISTA - MG125553
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

Documento eletrônico VDA52440902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: d0d66fb0-1102-4038-8d87-15ee912d44c8

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/11/2025
17/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: d0d66fb0-1102-4038-8d87-15ee912d44c8

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2132452 - SP (2024/0102943-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ALEX STOCHI VEIGA - SP301432
EMBARGADO
: RINALDO ALVIM
ADVOGADO
: CONRADO LUCIANO BAPTISTA - MG125553
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

Documento eletrônico VDA51632915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:21
Código de Controle do Documento: d53df21a-1f9c-4e37-8cb1-50a8f3b1c38f

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 501-505) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 491):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. DIREITO DE MANUTENÇÃO. COISA JULGADA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA
DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe
provimento.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local pronunciou-
art. 1.022
CPC/2015
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo
legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso
especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta, para tanto, que o acórdão embargado
se omitiu quanto à alegação de que, "extinto o contrato entre operadora e a ex-
empregadora, o empregado aposentado não tem direito a permanecer no plano de
saúde, mas apenas à migração para o novo plano de saúde contratado pela empresa" (fl.
504). Defende, com base na jurisprudência do STJ, que "o cancelamento superveniente
da apólice coletiva constitui modificação do estado de fato, o que, nos termos do art. 505,
I, do CPC, autoriza a revisão da coisa julgada” (fl. 504).
Diz que "Não soa razoável [...] que para alguns aposentados exista o direito
de permanência, mas, para outros, não” (fls. 505).
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fls. 519-535).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51632915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:21
Código de Controle do Documento: d53df21a-1f9c-4e37-8cb1-50a8f3b1c38f

VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente interposto,
repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fl. 496 - grifei):
O recurso especial, ao apontar a violação dos arts. 926 e 927, III, do CPC/2015,
, referente à imutabilidade da
não rebate a tese central do acórdão recorrido
coisa julgada, pois
,
os dispositivos citados versam sobre questão diversa
relativa ao
.
sistema de precedentes
Desse modo, mantém-se a aplicação da Súmula n. 284/STF.

Não se observam, portanto, os vícios apontados, pois consta no acórdão
embargado fundamentação adequada para aplicação daSúmula n. 284/STF.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51632915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:21
Código de Controle do Documento: d53df21a-1f9c-4e37-8cb1-50a8f3b1c38f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.132.452 / SP
Número Registro: 2024/0102943-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021209720238260361 10004303120148260361 2120972023826036110004303120148260361
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ALEX STOCHI VEIGA - SP301432
RECORRIDO
: RINALDO ALVIM
ADVOGADO
: CONRADO LUCIANO BAPTISTA - MG125553
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ALEX STOCHI VEIGA - SP301432
EMBARGADO : RINALDO ALVIM
ADVOGADO
: CONRADO LUCIANO BAPTISTA - MG125553
TERMO
Documento eletrônico VDA52421389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:27
Código de Controle do Documento: aac42666-e2e8-4f4c-b3b7-7ee3f438489f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:27
Código de Controle do Documento: aac42666-e2e8-4f4c-b3b7-7ee3f438489f